Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600635-25.2020.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
23/09/2021
Número: 0600635-25.2020.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 22/06/2021
Processo referência: 0600495-88.2020.6.16.0147
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600635-
25.2020.6.16.0147 que, com fulcro no art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, com julgamento
do mérito, decidiu pela desaprovação das contas apresentadas por Reginaldo da Silva, relativo às
Eleições Municipais de 2020 e, com fulcro no art. 21, § 4.º, da Resolução n.º 23.607/2019,
determinou a doação financeira, recebida em desacordo, no valor de R$ 2.000,00 (dois ml reais),
seja recolhida em favor do Tesouro Nacional, na forma do art. 8.º, § 10.º, da Resolução n.º
23.604/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada
por Reginaldo da Silva, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido Social Democrático -
PSD, no município de Santa Terezinha de Itaipu/PR, desaprovadas porque o candidato, inobstante
ter informado a essa Justiça Especializada, quando de sua candidatura, a inexistência de bens e
recursos financeiros, se valeu, durante sua campanha, de recursos próprios (financeiros e
estimável em dinheiro) no valor total de R$ 5.430,00. Além dos recursos próprios superarem o
limite previsto no art. 27, § 1.º, da Resolução n.º 23.607/2019-TSE, não há elementos nos autos que
permitam pressupor que derivem se sua atividade profissional. O emprego em campanha de
recursos próprios incompatíveis com o patrimônio declarado e, portanto, não lastreados,
caracteriza utilização de recursos de origem não identificada que, dessa forma, não poderiam ter
sido utilizados pelo candidato e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional. Tais recursos de
origem não identificadas correspondem a 72% das receitas arrecadadas representando valor
expressivo em relação ao montante total da campanha, maculam a lisura e a confiabilidade das
contas e impedem a efetiva fiscalização por parte desta Justiça Especializada). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 REGINALDO DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
REGINALDO DA SILVA (RECORRENTE)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42705
683
23/09/2021 08:01 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.674

RECURSO ELEITORAL 0600635-25.2020.6.16.0147 – Santa Terezinha de Itaipu – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 REGINALDO DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR0036906
RECORRENTE: REGINALDO DA SILVA
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR0036906
RECORRIDO: JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DOAÇÃO DE RECURSOS
PRÓPRIOS SUPERIORES ÀQUELES
DECLARADOS POR OCASIÃO DO
REGISTRO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE
DE USO DE RECURSOS PRÓPRIOS. LEI
DAS ELEIÇÕES, ART. 23, § 2º-A.

DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
CESSÃO DE VEÍCULO DO PRÓPRIO
CANDIDATO PARA USO NA CAMPANHA.
EXCLUSÃO DO LIMITE. LEI DAS
ELEIÇÕES, ART. 23, § 7º.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 23, § 2º-A, da LE, o
candidato só pode usar recursos
próprios – autofinanciamento - em sua
campanha até o total de 10% (dez por
cento) dos limites previstos para gastos
de campanha no cargo em que
concorrer.

2. A aplicação de recursos próprios não
Num. 42705683 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/09/2021 08:01:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092308013904300000041682134
Número do documento: 21092308013904300000041682134

declarados quando da declaração de
bens feita no registro de candidatura não
implica na desaprovação das contas.

3. O art. 23, § 7º da Lei 9.504/1997 dispõe
que o limite estabelecido para doações
financeiras de pessoas físicas (§ 1º do
mesmo artigo) “não se aplica a doações
estimáveis em dinheiro relativas à
utilização de bens móveis ou imóveis de
propriedade do doador ou à prestação
de serviços próprios, desde que o valor
estimado não ultrapasse R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) por doador”.

4. Embora o art. 23, § 7º da Lei das
Eleições não faça referência ao § 2º-A do
m e s m o a r t i g o , q u e t r a t a d o
autofinanciamento, é possível estender
sua incidência aos candidatos que
autofinanciam suas campanhas,
permitindo-se que, em caso de utilização
de bens móveis ou imóveis de
propriedade do candidato ou de
prestação de serviços próprios, utilize-se
o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais). Precedentes desta Corte.

5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/09/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Prestação de Contas apresentada por Reginaldo da Silva, filiado ao PSD,
candidato ao cargo de Vereador nas eleições de 2020 (id. 37252666).

O candidato obteve 211 votos na eleição (eleito suplente).

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 7.535,00, sendo R$ 5.535,00
Num. 42705683 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/09/2021 08:01:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092308013904300000041682134
Número do documento: 21092308013904300000041682134

provenientes de recursos estimáveis em dinheiro e R$ 2.000,00 de recursos próprios (id.
37257016).

No parecer conclusivo (id. 37257416), o Cartório da 147ª Zona Eleitoral – Foz do
Iguaçu apontou as seguintes inconsistências na prestação de contas: i) os recursos próprios
aplicados em campanha superam o valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de
candidatura; ii) os recursos próprios estimáveis em dinheiro não integram o patrimônio declarado
pelo candidato por ocasião do registro da sua candidatura; e iii) o valor dos recursos próprios
supera em R$ 3.260,93 [soma RP menos 10% do limite de gastos fixados para a candidatura] o
limite previsto no art. 27, § 1º da Res.-TSE nº 23.607/2019.

O juízo de origem desaprovou as contas, ao fundamento de que “o candidato
prestante, inobstante ter informado a essa Justiça Especializada, quando de sua candidatura, a
inexistência de bens e recursos financeiros, se valeu, durante sua campanha, de recursos
próprios (financeiros e estimável em dinheiro) no valor total de R$ 5.430,00. [...] No entanto, além
dos recursos próprios superarem o limite previsto no art. 27, § 1.º, da Resolução n.º 23.607/2019-
TSE, não há elementos nos autos que permitam pressupor que derivem se sua atividade
profissional. O emprego em campanha de recursos próprios incompatíveis com o patrimônio
declarado e, portanto, não lastreados, caracteriza utilização de recursos de origem não
identificada que, dessa forma, não poderiam ter sido utilizados pelo candidato”, determinando
que a doação financeira, recebida em desacordo, no valor de R$ 2.000,00 (dois ml reais), seja
recolhida em favor do Tesouro Nacional (id. 37271566).

Diante da decisão, o candidato interpôs este Recurso Eleitoral (id. 37258016),
apresentando os seguintes argumentos: i) que por erro ou omissão de quem efetuou o seu
registro de candidatura, deixou de informar a propriedade do veículo Toyota Corolla, o qual foi
utilizado na campanha eleitoral e declarado como receita estimável em dinheiro; iii) foi anexado à
prestação de contas o termo de cessão do veículo; iv) a doação em dinheiro, com recursos em
espécie do próprio candidato foi no valor de R$ 2.000,00, que está dentro do limite legal de 10%;
e v) não houve a extrapolação do limite de doação previsto no art. 27, § 1º da Res.-TSE nº
23.607/2019, posto que a utilização do próprio veículo na campanha não extrapola esse limite.
Ao final, requer seja conhecido o Recurso e, no mérito, seja provido, com o fim de reformar a
sentença para julgar as contas como aprovadas com ou sem ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do Recurso
Eleitoral (id. 38295216).

É o relatório.

VOTO

II.i - Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o Recurso
deve ser conhecido.

II.ii - Na sentença, o juízo de origem apontou que o prestador, inobstante ter
informado a esta Justiça Especializada, quando de sua candidatura, a inexistência de bens e
recursos financeiros, se valeu de recursos próprios (financeiros e estimável em dinheiro) no valor
total de R$ 5.430,00. Além disso, foi também destacado que o valor dos recursos próprios
utilizados superou o limite previsto no art. 27, § 1º da Res.-TSE nº 23.607/2019.

Num. 42705683 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/09/2021 08:01:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092308013904300000041682134
Número do documento: 21092308013904300000041682134

Com efeito, o art. 27, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019 autoriza que os candidatos
doem recursos próprios à campanha dentro do limite de gastos previamente estabelecido para a
eleição, in verbis:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).

§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total
de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no
cargo em que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A)

[...]

§ 5º O limite de doação previsto no caput será apurado anualmente pelo Tribunal
Superior Eleitoral e pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observando-se os
seguintes procedimentos:

[...]

Na espécie, o candidato concorreu ao cargo de vereador, cujo limite de gastos para
a campanha foi fixado pelo TSE em R$ 21.690,66, conforme consulta ao endereço:
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/84670/160000746772,
pelo que o limite de 10% de recursos próprios corresponde a R$ 2.169,06.

Observa-se que o candidato declarou patrimônio zerado em seu requerimento de
registro de candidatura, conforme consulta aos autos de registro de candidatura nº 0600116-
62.2020.6.16.0046:

Todavia, o fato de declarar patrimônio zerado não permite concluir que o candidato
não auferiu qualquer rendimento no ano calendário anterior à Eleição 2020, assim considerando
porque a legislação que rege as declarações anuais de rendimentos à Receita Federal do Brasil
apresenta limite de isenção para obrigatoriedade de declaração. Assim, não tendo o candidato a
obrigatoriedade de comprovar rendimento, sua capacidade econômica para fazer frente às
despesas de campanha está adstrita ao limite de isenção proposto pela Receita Federal do
Num. 42705683 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/09/2021 08:01:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092308013904300000041682134
Número do documento: 21092308013904300000041682134

B r a s i l ,
n o
v a l o r
d e
R $
2 8 . 5 5 9 , 7 0
(
http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2017/apresentacao/obrigatoriedade).

Além de enquadrar-se nas disposições legais, a jurisprudência desta Corte é no
sentido de que a ausência de patrimônio declarado não representa vício insanável, que
impossibilite a análise das contas:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
SIMPLIFICADA. VEREADOR. NÃO CONVERSÃO DO RITO PARA O ORDINÁRIO
(RES.-TSE Nº 23.463/2015, ART. 62). POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ANÁLISE
DO MÉRITO (CPC, ART. 282, § 2º). APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

[...]

5. Recursos financeiros próprios, aplicados em campanha que superam o valor do
patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura. Declaração de
patrimônio zerado não permite concluir que o candidato não auferiu qualquer
rendimento no ano calendário anterior à Eleição 2016. Capacidade econômica para
fazer frente às despesas de campanha está adstrita ao limite de isenção proposto
pela RFB. Valor apontado como recurso próprio não declarado respeitou as
disposições legais, sendo inclusive irrisório diante do limite fixado pelo TSE.

[...]

8. Aprovação com ressalvas.

(REl n 36484, Ac. n 53692 de 05/12/2017, rel. JEAN CARLO LEECK, DJe
11/12/2017)

Dessa forma, a aplicação de recursos próprios não declarados quando da
declaração de bens feita no registro de candidatura não implica, per si, na desaprovação das
contas, mormente quando se trata de pequena monta, pelo que deve ser afastada a
determinação de devolução do valor de R$ 2.000,00 ao Tesouro Nacional determinada na
sentença, ensejando no ponto, apenas a aposição de ressalva.

II.iii - A segunda irregularidade apontada na sentença para a desaprovação das
contas foi a de que houve a extrapolação do limite de gastos de recursos próprios utilizados pelo
candidato ultrapassando o limite previsto no art. 27, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019.

Conforme se verifica no art. 27, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019, acima reproduzido,
o limite para doações de pessoas naturais foi fixado em 10% (dez por cento) dos rendimentos
brutos do ano-calendário anterior, ao passo que o limite de financiamento da campanha com
recursos próprios - autofinanciamento - foi estabelecido em 10% (dez por cento) do limite total de
gastos para o cargo.

A par disso, o art. 23, § 7º da Lei das Eleições, reproduzido no art. 27, § 3º da Res.-
TSE nº 23.607/2019, excluiu do limite de doações de pessoas naturais as doações estimáveis em
dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o
Num. 42705683 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/09/2021 08:01:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092308013904300000041682134
Número do documento: 21092308013904300000041682134

valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bem como a prestação de
serviços próprios, deixando de definir limite acerca dessa última hipótese.

Todavia, a melhor interpretação para o § 7º do art. 23 da Lei das Eleições é a de
que, embora não faça referência ao § 2º-A, é possível estender sua incidência aos candidatos
que autofinanciam suas campanhas, no sentido de que "a cessão de veículo de propriedade do
candidato para uso na campanha deve receber o mesmo tratamento das doações estimáveis em
dinheiro feitas por pessoas físicas", conforme já decidiu esta Corte:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. CANDIDATO AO CARGO DE
VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO DO
PRÓPRIO CANDIDATO PARA USO NA CAMPANHA. EXCLUSÃO DOS LIMITES
CONTIDOS O ART. 27 CAPUT E § 1º DA RESOLUÇÃO 23.607/2019. RECURSO
ELEITORAL CONHECIDO E DADO PROVIMENTO PARA EXCLUIR A MULTA
APLICADA.

1. A legislação é expressa em excluir dos limites estabelecidos para doação de
pessoas físicas, a doação estimável em dinheiro até R$40.000,00 (quarenta mil
reais).

2. A cessão de veículo de propriedade do candidato para uso na campanha deve
receber o mesmo tratamento das doações estimáveis em dinheiro feitas por
pessoas físicas. Aplicação do Princípio da Razoabilidade.

3. Estando o valor estimado para a cessão do veículo dentro do limite de R$
40.000,00 deve ser considerado em conformidade com a legislação pertinente.

4. Recurso Eleitoral conhecido e dado provimento para excluir a multa aplicada na
sentença julgando as contas aprovadas.

(REl 0600483-66.2020.6.16.0085, rel. Rogério de Assis, j. em 27/04/2021)

Na espécie, no parecer conclusivo constou o seguinte:

No extrato da Prestação de Contas (id. 37257016) verifica-se que os recursos
Num. 42705683 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/09/2021 08:01:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092308013904300000041682134
Número do documento: 21092308013904300000041682134

próprios utilizados pelo candidato se referem à doação de recursos estimáveis em dinheiro no
valor de R$ 3.430,00 e R$ 2.000,00 relativos a recursos financeiros.

O valor de R$ 3.430,00 se refere a doação de recurso estimável em dinheiro relativo
à cessão de veículo de propriedade do candidato para uso na campanha, conforme termo
juntado no id. 37256016.

Verifica-se que o valor estimado para a cessão do veículo de propriedade do
candidato, de R$ 3.430,00, está dentro do limite de R$ 40.000,00 previsto no § 7º do art. 23 da
Lei das Eleições c/c o art. 27, 3º da Res.-TSE nº 23.607/2019.

O valor total a título de recursos próprios corresponde a R$ 5.430,00. Descontando-
se o valor estimado para a cessão do veículo de R$ 3.430,00, tem-se como valor final de
recursos próprios R$ 2.000,00. Dessa forma, repete-se, o valor final de recursos próprios de R$
2.000,00 encontra-se dentro dos 10% do limite de utilização de recursos próprios fixado para a
candidatura (R$ 2.169,06), pelo que deve ser afastada a irregularidade.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso, para reformar
a sentença e aprovar com ressalva as contas do candidato, afastando a determinação pelo juízo
de origem de devolução do valor de R$ 2.000,00 ao Tesouro Nacional.

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600635-25.2020.6.16.0147 - Santa Terezinha de Itaipu -
PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020
REGINALDO DA SILVA VEREADOR, REGINALDO DA SILVA - Advogado do(a) RECORRENTE:
WELINGTON EDUARDO LUDKE - PR0036906 - RECORRIDO: JUÍZO DA 147ª ZONA
ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 21.09.2021.

Num. 42705683 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/09/2021 08:01:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092308013904300000041682134
Número do documento: 21092308013904300000041682134